Tribunal: TJMT
Processo: 0006873-87.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006873-87.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ROSA DOS SANTOS - CPF: 503.408.591-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUZA ALVES ROSA DOS SANTOS (RECORRENTE), RONALDO ESMARCCI (VÍTIMA), JOSE ESMARCCI - CPF: 201.570.459-00 (ASSISTENTE), WANDERLEI WAGNER DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 537.695.621-00 (ASSISTENTE), ANDRE CRISTHIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 832.072.951-34 (ASSISTENTE), CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 389.507.829-87 (ASSISTENTE), RENAN AMARAL RIOS - CPF: 039.999.211-10 (ASSISTENTE), RONALDO ESMARCCI - CPF: 862.476.621-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ALEGA
DA
AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPROCEDÊNCIA
–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

2.
AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA – INVIABILIDADE –

IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
INDÍCIOS DE FUTILIDADE
– 3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A
CARGO DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
4.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A
discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura.

3.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é
decorrência o
do art. 804 do
Código de Processo Penal
, cuja isenção, se for o caso, pode ser
avaliad
a
pelo juízo
da
s
execuç
ões
pena
is
.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Adriano Rosa dos Santos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0006873-87.2012.8.11.0042 (código 327174)
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
fútil

(
a
rt. 121, § 2º,
II

c/c
art.
14, II,
do Código Penal
)
, determinando
sua submissão
a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
141514976
,

postula

a
reforma de decisão de pronúncia,
formulando os seguintes pedidos:

“
a) Impronunciar o recorrente, em razão de que não restou demonstrado que o mesmo praticou um crime doloso contra a vida; b) subsidiariamente, e havendo a manutenção da decisão judicial de pronúncia, acatem o recurso para afastar a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121, do Código Penal, por ser
manifestantemente
improcedente; c) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como da lei n.º 1.060/50, por ser o réu hipossuficiente financeiramente, não tendo condições para prover as despesas do processo sem privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.”

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
141514980
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
141514981
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
147045161
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória que se vê no ID

141513348
,
p. 1/7
, narra os fatos da
seguinte forma

[...]
No dia 24
/02/
2012,
por volta de 19h00min, na residência situada à Rua 06, bairro
Coophamil
, nesta Capital, o
o
denunciado ADRIANO
-imbuído por latente
animus necandi
– tentou matar RONALDO ESMARCCI
por motivo fútil, utilizando de arma branca (faca - não apreendida nos autos),

em meio cruel, provocando as lesões descritas no exame complementar indireto
nº 1.9067.2.2012.27315-01 (fls. 21/29),

não tendo consumado o crime
por circunstâncias alheia
à
sua vontade
.

Consoante o caderno informativo na data e ho
ra dos fatos
a vítima
Ronaldo
Esmarcci
estava em sua residência quando em dado momento apareceu o denunciado ADRIANO e passaram a enfrentar uma intensa discussão. Irresignado com o fato
da
vítima tê-lo xingado de “filho da puta” em data anterior (não precisa nos autos), o denunciado – na posse de
um faca
– foi até o banheiro da residência e efetuou intensas e impiedosas 24 (VINTE e QUATRO) facadas em locais diversos do corpo da vítima, em clarividente atitude de total impiedade humana.

O
denunciado apenas

cessou os golpes
quando a vítima já estava com sinais de total desfalecimento e havia parado de gritar suplicando pela sua vida. Terminada a atuação criminosa,
o denunciado
evadiu-se do local tomando rumo ignorado, enquanto a vítima, mesmo desfalecida em vista das cruéis vinte e quatro facadas, teve força para ir
a
casa da vizinha (Cleusa Oliveira da Silva) pedir ajuda.

Na oportunidade, uma equipe de policiais militares foi acionada e chegando ao local encontrou a vítima com várias lesões pelo rosto, braço e tórax, a qual se recusava a ser atendido pelo SAMU. Segundo informações de terceiros, o autor do delito seria o denunciado ADRIANO, no entanto, a guarnição empreendeu diligências até a sua
residência
mas não logrou êxito em localizá-lo.

O pai da vítima, Sr. José
Esmarcci
, em depoimento relata que foi informado pelos vizinhos que o denunciado ADRIANO estava rondando a casa da vítima, e que ele teria sido visto saindo do imóvel logo após a agressão (fls.04/05).

A testemunha “André
Cristhiano
da Silva” informou que visualizou quando a vítima estava na residência da Sra. Cleusa Oliveira da Silva todo ensanguentado e dizendo que o autor do crime seria o denunciado ADRIANO. Reitera que não tem nenhuma dúvida de que o autor do crime seria o denunciado ADRIANO (fls.63/63v). A testemunha “Wanderlei Wagner de Oliveira e Silva” afirma que a vítima chegou na residência de sua genitora (Cleusa Oliveira da Silva) e disse: “O ADRIANO me furou” (sic).

Condizente com os depoimentos das duas testemunhas acima, “Cleusa Oliveira da Silva” reitera que a vítima chegou em sua residência dizendo que o autor do crime seria o denunciado Adriano (fls.116/117).

Em interrogatório o denunciado ADRIANO negou a autoria delitiva, apresentando álibi aduzindo que no momento dos fatos estaria na residência de sua irmã “Cleusa Rosa dos Santos” (fls. 09/11). Dando sequência ao álibi do irmão, “Cleusa Rosa dos Santos” foi ouvida e afirmou que o seu irmão (denunciado) chegou em sua residência por volta das 19h00min e permaneceu até às 22h00min (fls.80).

O Laudo Pericial n° 1.9067.2.2012.27315-01 (fls.21/29) atestou que a vítima sofreu lesões corporais que resultaram em perigo de vida
(de morte)
.

É de se notar, destarte, que o álibi apresentado pelo denunciado, embora condizente com o depoimento de sua irmã, não foi suficiente para se desincumbir da imputação que lhe é inerente, muito em função das várias testemunhas que presenciaram o desfalecimento da vítima dizendo que o autor delito seria o, até então, colega “ADRIANO”.
A própria vítima, inclusive, apontou o denunciado como sendo autor
do crime, deixando clarividente a autoria.

Ademais, o álibi apresentado pode não ser de todo equivocado/mentiroso, pois o horário de chegada na residência de sua irmã – conforme as

declarações de fls.80 – é muito próximo ao momento do delito. Desta forma, é de se induzir que o denunciado ADRIANO, logo após a prática delitiva ocorrida na residência da vítima, que ocorreu por volta das 19h00min, dirigiu-se até a residência de sua irmã em horário próximo às mesmas 19h00min.

Utilizando o mesmo método indutivo, inclusive, o desiderato do denunciado em ir até a residência de sua irmã e não ao caminho natural de sua própria residência, era de logicamente impedir/dificultar a sua localização em vista de inevitável prisão em flagrante delito.

A motivação, entrementes, a despeito de informações nos autos de que seria no sentido de que a vítima teria negado o empréstimo de certa quantia em dinheiro, há informações mais robustas no sentido de que teria sido em razão de pretérito xingamento produzido pela vítima, dizendo: “seu filho da puta” (sic). Inclusive, na ânsia da crueldade fática, o denunciado asseverou para a vítima: “repete o que você falou pra mim” (sic), fazendo alusão ao xingamento.

Ficou evidenciada a enorme desproporção entre o crime e sua causa moral, razão da incidência de motivo
fútil, aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa justificar tamanha reação criminosa
[...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação, impende-se ressaltar que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos: o boletim de ocorrência (ID
141513348
,

p. 11/12
);
e
laudo pericial (ID
141513348
,

p.
47/
64
); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado na exordial
, porque se
extrai autos que ele
,

após ter um desentendimento com a vítima Ronaldo,

supostamente teria ido
a
casa
da vítima
,
oportunidade em que desferiu
nele
várias facadas
, parando, somente
,
quando
o ofendido
caiu ao chão e parou de grita
r
.

Aliás, a vítima
afirmou na fase administrativa
, que o recorrente teria tentado mat
á
-lo
, narrando
os fatos da seguinte forma:

[...]
Relata o declarante que na data de 24/02/2012, por volta das 19h00 min, o declarante estava em sua residência, quando foi surpreendido pela pessoa de Adriano Rosa dos Santos, o qual foi até o
banheiro da residência do declarante, o viu e disse-lhe “fala para mim o que você falou de novo” e iniciou a conduta criminosa de esfaqueamento contra o declarante, desferindo várias facadas com
um punhal;
Que o declarante informa que era amigo de infância de Adriano Rosa dos Santos, inclusive sempre o ajudava com dinheiro e comida;
Que duas semanas antes do crime ocorrer; Adriano disse ao declarante que este era um “filho da puta” em tom de brincadeira e o declarante não levou a sério; Que uma semana antes do crime acontecer, o declarante estava brincando com Adriano e disse-lhe “seu filho da puta” e Adriano não reagiu de forma alguma; Que na data do crime, Adriano foi ao banheiro da residência do declarante e em meio às facadas, dizia ao declarante “fala para mim o que você falou”;
Que o declarante supôs que Adriano se referia ao xingamento relacionado à sua mãe, pois o declarante não possuía nenhum outro tipo de problema com Adriano, tendo em vista que eram amigos; Que Adriano apenas parou de esfaquear o declarante quando este foi ao chão e parou de gritar, pois Adriano pensou que o declarante estava morto;
Que Adriano empreendeu fuga da residência do declarante e este conseguiu forças para chegar ao pastor de sua igreja, pedindo-lhe ajuda; Que o declarante foi encaminhado pelo SAMU, para um hospital na área metropolitana de Várzea Grande
, contudo não sabe mencionar ao certo o nome [...]

Destacamos

Além disso, d
o conjunto probatório
encontradiço n
estes autos, observa-se que recorrente, possivelmente
tentou tirar a vida de Ronaldo, conforme se infere dos depoimentos testemunhais
produzidos nas duas fases processuais, os quais foram transcritos na decisão d
e pronúncia da seguinte
maneira
:

[...]
A testemunha Cleusa Oliveira da Silva
, que socorreu a vítima logo
depois do ataque do Adriano, declara em seu interrogatório na
Delegacia de
Polícia
que (fls. 123/124):

"(...)
Em 24/02/2012, por volta das 19 ou 20 horas, estava na sala de sua residência assistindo televisão, quando Ronaldo chegou à sua casa bastante ensanguentado e assustado,
dizendo que Adriano o tinha esfaqueado
, indo diretamente para o quarto de seu falecido marido, que era pastor e estava enfermo/acamado, pedindo que orasse por ele; em seguida, acionaram o SAMU e a polícia, tendo 'Ronaldo sido hospitalizado no Pronto Socorro de Cuiabá, pois ele levou 28 golpes. de faca do Adriano; esclarece que não chegou a presenciar o crime,' sabendo apenas que na época dos fatos, seu falecido marido era
o
curador de Ronaldo, que tinha problemas de saúde e morava nas proximidades de sua casa; o
Ronaldo não chegou a comentar o motivo que o Adriano o esfaqueou, dizendo apenas que era por conta de uma brincadeira que tinha feito no dia anterior, não dando maiores detalhes
; desconhece testemunhas que tenham visualizado o exato momento do crime, sabendo apenas que o Adriano Morava nas proximidades e que não foi localizado pela polícia no dia do crime; posteriormente ficou sabendo que Ronaldo estava sozinho na casa ; dele quando foi esfaqueado pelo Adriano e que ele tinha conseguido fugir do agressor, escondendo-se em sua casa (...)"

Em Juízo, a referida testemunha
corrobora a versão apresentada na fase de inquérito (f 1. 247), vejamos seu depoimento:

"(...) Promotora: A senhora estava lá na hora que ele chegou? Cleusa: Estava

Promotora: Quem desferiu os golpes?

Cleusa: Então, isso que eu iria falar para senhora, quando ele entrou, ele estava na sala, meu esposo estava no quarto deitado, e meu filho mais velho viu quando ele entrou no portão,' ele entrou todo ensanguentado, porque ele entrava toda hora, as casas são
pertinhas
, e qualquer coisa ele vinha pedir para gente, como a família não estava ali, como se fosse pai e mãe, ai ele falou para o meu filho que foi de 'encontro e viu aquela situação, ele todo ensanguentado, falou:- "o 'que foi isso Ronaldo, o que aconteceu dom você?" Que a minutos atrás ele estava lá em casa conversando pela janela comigo/
ai
foi para casa dele logo em seguida aconteceu isso;

Promotora: Quem desferiu os golpes?

Cleusa: Quando meu filho perguntou pra ele o que foi, ele falou

Promotora: Ele falou o que?

Cleusa: foi o Adriano

Cleusa: Então meu filho perguntou
porque
o que foi que aconteceu? Ele falou assim: foi por causa de uma brincadeira, foi uma brincadeira que eu fiz com ele, ele fez uma brincadeira no mercadinh
o
próximo de

c
asa
um, dia ou dois antes
,
mas só que essa brincadeira eu não
sei, até hoje não consegui saber, porque depois que ele saiu do hospital e foi embora, eu nunca pude perguntar pra ele (...)."

A testemunha André Christiano Oliveira da Silva ouvida na fase policial
relatou que não possui nenhuma dúvida que o autor do delito foi o réu ADRIANO, que inclusive o T
H
IAGO que também é morador do bairro, visualizou o ADRIANO amolando uma faca e dizendo que iria matar um.

Em juízo, André Christiano Oliveira da Silva
corrobora a versão prestada em inquérito, fls. 186.

"(...) Que na hora que chegou na casa do meu pai, o Ronaldo já estava todo perfurado, em cima do meu pai, inclusive, até derramando sangue em cima do meu pai, e apavorado ali;
ai
eu falei Ronaldo o que aconteceu? Ai que Ronaldo falou: "eu não sei o Adriano tá louco, o Adriano veio me esfaqueando",
ai
eu falei qual foi o motivo? "Eu não sei, ele é louco, Adriano é louco veio me esfaqueando"
, só eu daí já veio, mobilizou todo bairro, policiais, helicóptero, na hora que eu liguei para o 190 eu falei para o policial, ai veio bastante polícia, ai ele já começou perder muito sangue, não sei se foi 24 ou 28 facadas, foi na boca, foi na orelha, arrancou o nariz fora, muito sangue, tanto é que o sofá do meu pai nós jogamos fora; e ali ele já começou enfraquecer por causa de sangue perdendo né, tanto é que ele resistiu, ai voltou
nele, não quis entrar no SAMU; ai eu cheguei no policial e falei ele vai morrer, o senhor tem autoridade para imobilizar ele, e ai a partir desse momento ele começou a entrar em estado de coma, ficou três meses em coma, só no aparelho sem ;espirar, quando foi de três meses depois desse atentado eu não falei mais com o Ronaldo, porque ele já entrou em estado de coma, foi imobilizado, foi para o Pronto Socorro. Metropolitano, e como ele sobreviveu, os pais dele em contato falo "nem fala que o Ronaldo sobreviveu", que eu vou chegar no hospital, catar ele,
por
no avião e levar embora para Curitiba (...)."
[...]

Destacamos

Logo, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
, principalmente porque a decisão de pronúncia não se baseou em apenas provas produzidas na fase investigativa, tampouco
em testemunhos indiretos.

A
propósito
, como bem consignou o Ministério Público em suas contrarrazões recursais:

[...] Nesse ponto, vale observar que a principal declaração utilizada para fundamentar a pronúncia é a da própria vítima, que sobreviveu aos golpes de faca efetuados pelo acusado. Os outros depoimentos são utilizados para corroborar essa versão, por esclarecerem que, desde o momento imediatamente posterior à ocorrência dos fatos - enquanto ainda estava ferido, buscando por socorro – o ofendido já apontava o ora recorrente como autor do crime. Ao contrário do que se
afirma
nas razões
recurais
, os tribunais pátrios não impedem a utilização do testemunho indireto (por ouvir dizer), mas apenas não admitem a pronúncia baseada unicamente nessa espécie de prova, o que, como demonstrado, não é o caso dos
autos.
[...]

E, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assentou
que:
[
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 0
5.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).

Igualmente, este Tribunal de Justiça, em julgamento recente, consignou que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos.

Ademais, embora o recorrente alegue
que
“Se não bastasse, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, não foi corroborado em juízo e sequer seguiu o disposto no artigo 226/CPP”
,
o fato não altera
a situação processual, uma vez que as palavras da vítima na fase inicial
, os depoimentos testemunhais em juízo e os demais elementos probatórios, demonstram a existência de indícios necessários
de autoria.

De fato, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Desse modo, fica clarividente que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem provas de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a despronúncia.

Noutro turno,
não se pode falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, como pretende o recorrente, eis que
os indícios da presença dessa qualificadora ficaram
evidenciado pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, que apontam que
o recorrente
teria chegado
a casa

d
a vítima
já com intenção de
atacá-la
com uma faca,
após
se desentenderem
, razão pela qual não
se pode concluir
que a qualificadora seria manifestamente improcedente.

Com efeito
,
a própria vítima afirmou que o fato possivelmente aconteceu porque
semanas ante
da prática do
crime,
teria chamado
o recorrente
de
“
filho da puta
”
[da mesma forma que o apelante já teria feito com ele, tudo em tom de brincadeira]
. E
ntretanto, possivelmente o
insurgente
não teria gostado, conforme se infere
desta

parte das declarações do ofendido
:

[...]
Que duas semanas antes do crime ocorrer; Adriano disse ao declarante que este era um “filho da puta” em tom de brincadeira e o declarante não levou a sério;
Que
uma semana antes do crime acontecer, o declarante estava brincando com Adriano e disse-lhe “seu filho da puta” e Adriano não reagiu de forma alguma;
Que
na data do crime, Adriano foi ao banheiro da residência do declarante e em meio às facadas, dizia ao declarante “fala para mim o que você
falou”
[...]

Com efeito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
. (GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167).
Negritamos.

Além disso, faz-se imperioso salientar que, se a desavença anterior for ocasionada por motivação completamente insignificante,
como possivelmente é o caso em debate,
naturalmente
que a qualificadora do motivo fútil não poderia ser excluída
, como reconhecido pelo Des
embargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho no R
ecurso em
S
entido
E
strito
n.
1000270-49.2022.8.11.0003
,
Terceira Câmara Criminal, DJE 20
.
09
.
2022
, cujo atrito derivou de simples partidas de sinuca.

Destarte, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença
.

Em relação ao assunto, impõe-se registrar que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Por derradeiro
,
o recorrente
pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Adriano Rosa dos Santos
,
mantendo incólume
a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023